Tribunal: TJMT
Processo: 0030734-92.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030734-92.2018.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO DJALMA FRANCIONI
APELADO: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.,
Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça apontou que:
“(...) a Defensoria Pública não teve oportunidade de contra-arrazoar o recurso do órgão ministerial.
Sendo assim, em observância ao princípio do contraditório, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que a Defensoria Pública Estadual possa apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.
Cumprida a formalidade, aguardamos o retorno dos autos para elaboração do parecer, dentro da maior brevidade possível.”
Desse modo, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar o réu FRANCISCO DJALMA FRANCIONI apresentar suas contrarrazões do recurso interposto pelo órgão ministerial estadual.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.